Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708515-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO TALVANI DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITALO TALVANI DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de não fazer, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, com a pretensão de impedir ordem administrativa demolitória de imóvel. Em breve síntese das razões do recurso, alega o agravante ser proprietário de terreno situado em área particular, na Chácara Taparitas/ Chácara da Prosperidade, no Capão da Erva no RA de Sobradinho/DF, onde construiu sua residência com área que afirma ser inferior a 80 m2. Alega que atualmente está realizando modificações para adequar a acessibilidade da residência, antes já erguida regularmente, às necessidades de saúde de sua avó, idosa também residente no local. Defende que, por se tratar de obra de modificação – e não obra nova – e diante da pequena área construída, não há exigência legal de apresentação de projeto básico e licenciamento para autorização do Poder Público. Destaca que além de não se tratar de área pública, a construção não é irregular, o que torna dispensável a intervenção estatal para exercício do poder de polícia que, no caso, extrapola os limites legais. Alega que a lei autoriza expressamente a construção de imóveis sem o devido alvará, desde que se encaixe em uma das hipóteses do art. 33, inciso I e XII Código de Obras e Edificações do DF, como seria o caso da sua residência de pequena dimensão. Tece ponderações acerca dos direitos à moradia, vida e dignidade da pessoa humana. Argumenta que a plausibilidade do direito se traduz nas teses de que: a) O novo COE permite em seu artigo 33 as pequenas modificações; e b) a particularidade da terra garante ao autor a construção daquilo que lhe aprouver, ademais, não é exigido prévio licenciamento para o tipo de Obra; c) o ato praticado pelo DF LEGAL vai de encontro aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, bem como afronta o direito à moradia; e d) não se trata de área pública e tampouco há obra inicial ou em desenvolvimento, mas de uma pequena modificação em construção acabada. Acrescenta que o perigo na demora se evidencia no fato de que se não for deferida a medida liminar o Agravante sofrerá prejuízo financeiro e moral, pois será demolida sua residência, tendo de se abrigar na casa de parentes ou até mesmo ficar sem ter onde morar, em meio ao pior momento da pandemia no brasil. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, desde já, a liminar pretendida na origem, impedindo quaisquer atos demolitórios do agravado e seus agentes na residência do agravante. Ao final, pugna pela reforma da decisão, concedendo-se, no feito originário a antecipação da tutela de urgência, para impedir quaisquer atos demolitórios na sua residência. Sem preparo, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita já concedida pelo Juízo a quo. Brevemente relatado, passo a decidir. A concessão de tutela de urgência no agravo de instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação, bem como à possibilidade de a decisão acarretar lesão grave ou de difícil reparação. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, se vislumbra configurado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Outrossim, deve-se salientar a existência de questionamento acerca do ato administrativo relacionado à ordem de demolição emanada pela Administração, a demandar cuidadosa análise por ocasião da instrução processual, principalmente em razão da falta de legibilidade da cópia do auto de intimação colacionado aos autos de origem pelo autor, mesmo após emenda (ID 83861767 - Pág. 49), podendo o réu trazer aos presentes autos cópia legível de referido documento. Ademais, a demolição imediata do imóvel pode causar prejuízo irreparável ao autor/agravante, caracterizando-se o perigo de dano reverso, de modo que impedir a concretização dos atos de demolição no presente momento do processo se faz necessário, dado o alto custo para eventual reversibilidade do ato. Noutro giro, a decisão de suspensão da demolição se afigura plenamente reversível, podendo ser posteriormente modificada, sem maiores prejuízos ao réu/agravado. Destarte, considerando o curto trâmite do agravo, revela-se mais prudente se conceder a antecipação da tutela recursal, a fim de que a questão seja apreciada após o contraditório pelo órgão colegiado competente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer demolição no imóvel indicado na inicial, em razão do auto de intimação demolitória expedido em face do autor, até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Após, remeta-se à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora